Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703131-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA GONZAGA DOS SANTOS AGRAVADO: RENATA MACEDO CORTOPASSI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Embargos de Terceiro - Poder Geral de Cautela do Magistrado - Incidência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo A parte recorrente pretende a continuidade do feito executivo e das medidas constritivas questionadas em Embargos de Terceiro. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente, por ora, os referidos requisitos. A parte agravante não aponta qual seria o perigo de grave dano na manutenção do efeito suspensivo pelo Poder Geral de Cautela. O douto juízo originário concedeu a medida de suspensão da penhora com base no Poder Geral de Cautela, a fim de suspender as medidas constritivas e levantamento de valores antes do julgamento da ação. A alegação de fraude à execução deve ser resolvida na Sentença de mérito e não aventada para deferimento do pedido liminar que objetiva a continuidade dos atos constritivos e o esgotamento dos Embargos de Terceiro. O levantamento de valores por qualquer uma das partes, em verdade, é apto a causar perigo de dano à parte reversa. Decerto então que é mais prudente manter o levantamento de quaisquer valores do que a sua liberação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Com as Contrarrazões, voltem conclusos para imediata inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator